Tribunal: TJSP
Processo: 0097869-17.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (concurso de pessoas) – Materialidade e autoria comprovadas – Vítima que prestou declaração de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhe retire a idoneidade – Condenação mantida – Concurso de pessoas suficientemente comprovado pelas declarações prestadas pela vítima, que narrou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (concurso de pessoas) – Materialidade e autoria comprovadas – Vítima que prestou declaração de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhe retire a idoneidade – Condenação mantida – Concurso de pessoas suficientemente comprovado pelas declarações prestadas pela vítima, que narrou de forma segura e detalhada como se deu a dinâmica do furto – Pena bem dosada e fundamentada – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0097869-17.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
PEREIRA PEIXOTO GANDRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097869-17.2017.8.26.0050 -Voto no 1605
2
VOTO no 1605
APELAÇÃO no 0097869-17.2017.8.26.0050
COMARCA: São Paulo 2a Vara Criminal
APELANTE: Lucas Pereira Peixoto Gandra
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Daniela Martins de Castro Mariani
Cavallanti
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado (concurso de
pessoas) Materialidade e autoria comprovadas Vítima que
prestou declaração de forma firme e convincente, em harmonia
com os demais elementos de convicção
Inexistência de
circunstâncias que lhe retire a idoneidade Condenação mantida
Concurso
de
pessoas
suficientemente
comprovado
pelas
declarações prestadas pela vítima, que narrou de forma segura e
detalhada como se deu a dinâmica do furto Pena bem dosada e
fundamentada RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS
PEREIRA PEIXOTO GANDRA contra a r. sentença de fls. 113/121, cujo
relatório se adota e que o declarou incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal, condenando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (onze) dias-
multa, fixados no valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em: a) prestação
de serviços à comunidade, com a mesma duração da pena privativa de
liberdade substituída; b) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097869-17.2017.8.26.0050 -Voto no 1605
3
Inconformado, apela o réu (fls. 132/134) insurgindo-
se exclusivamente contra a incidência da qualificadora do concurso de
pessoas. Assevera que não restou comprovada a participação de outro
indivíduo na prática do delito. Afirma que os policiais não presenciaram o
crime, apenas confirmaram que o ora apelante estava com o telefone objeto
de furto. Entende não ser possível construir um conjunto probatório
consistente tendo em vista que não restou claro que realmente praticou o
crime na companhia de outro indivíduo.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
139/140).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 149/150).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 30 de outubro de 2017,
por volta das 19h30min., no interior de um coletivo, na Avenida São Miguel,
altura do n° 6.818, Vila Jacuí, Município e Comarca de São Paulo, o ora
apelante Lucas Pereira Peixoto Gandra e outra pessoa não identificada,
previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram para si
coisa alheia móvel, qual seja, um aparelho de telefonia celular pertencente à
vítima R.O. de S.V.A..
A condenação do réu era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097869-17.2017.8.26.0050 -Voto no 1605
4
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição, apreensão, avaliação
e entrega (fls. 13/14), bem como pelas demais provas produzidas nos autos.
A autoria, por sua vez, é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu.
O réu, em Juízo, declarou que estava voltando de
um bar, em uma perua. Explicou que estava encostado na região da porta,
quando começou uma discussão. Disse que estava prestes a sair, quando viu o
aparelho celular no chão e o pegou. Afirmou que foi para um bar e a vítima o
encontrou. Asseverou que a vítima o empurrou e o ofendeu, sendo que
acabaram discutindo e acabou não devolvendo o celular. Esclareceu que só
depois de um tempo percebeu que a discussão se dera por causa do celular.
Narrou que a polícia foi até a sua casa, momento em que devolveu o aparelho
celular.
Ocorre que a versão do réu, além de não amparada
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
A vítima R. O. de S. V. A. declarou, em Juízo, que
estava a caminho da faculdade, dentro de um ônibus. Explicou que viu dois
rapazes tentando passar para o fundo do coletivo e já achou estranho. Disse
que uma moça fez um gesto, cutucando-o para avisar quer iriam puxar seu
telefone celular, momento em que realmente puxaram o aparelho. Esclareceu
que um dos rapazes puxou o celular e o entregou para o réu, que logo desceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097869-17.2017.8.26.0050 -Voto no 1605
5
do coletivo. Esclareceu que só conseguiu descer no ponto seguinte e
encontrou o réu na rua. Asseverou que revistou o réu, mas não achou o
aparelho. Narrou que assim que chegou em casa, rastreou o celular,
constatando que ele estava desligado. Afirmou que passado um tempo,
ligaram o celular e pode verificar que o aparelho estava na região do Itaim
Paulista. Explicou que avisou a polícia, sendo orientado a se dirigir para perto
da localidade e chamar a polícia no local. Disse que a viatura compareceu ao
local indicado, momento em deu de cara com o réu na rua onde estava o
celular. Salientou que a polícia abordou o réu, mas ele negou o tempo todo.
Dirigiram-se para o Distrito Policial e, na própria viatura, o réu reconheceu
que o celular estava na sua residência, asseverando que o havia achado no
ônibus. Informou que o rapaz que subtraiu o aparelho lhe deu um empurrão
para passar, momento em que, simultaneamente, puxou o aparelho.
Esclareceu que percebeu o que estava ocorrendo, pois a música que ouvia
parou. Olhou para o rapaz e mandou-o devolver, mas ele já tinha repassado o
telefone para o réu, seu comparsa, que desceu rapidamente do ônibus.
As palavras das vítimas, em casos de furto, se
revestem de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por terem
sofrido a ação delituosa, buscam tão somente descrever os fatos e apontar os
seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente uma
pessoa inocente.
Neste sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, 2o, I E II, DO
CÓDIGO
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DEPOIMENTO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇAO.
IMPOSSIBILIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097869-17.2017.8.26.0050 -Voto no 1605
6
APROFUNDAMENTO
NA
PROVA.
ARMA
NÃO
ENCONTRADA
E
PERICIADA.
APLICAÇAO
DA
MAJORANTE
DO EMPREGO DE
ARMA.
ORDEM
DENEGADA.
1- O habeas corpus, por não comportar exame da prova, em
profundidade, não é meio hábil para o pedido de absolvição.
2 - As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos
dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.
3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, 2o, inciso I,
do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida
e periciada, desde que existam outros elementos probatórios
que
confirmem
a
sua
efetiva utilização no crime
(Precedentes).
4 - Ordem denegada” [Habeas Corpus no 83.479 - DF
(2007/0118134-6), Rel. Min Jane Silva, j. em 6/09/2007)
Grifei.
Mas, no caso dos autos a palavra do ofendido foi
amparada pelo encontro do aparelho celular, de sua propriedade, na posse do
réu, logo após o delito.
Ressalta-se que, em caso de crime de furto, a
apreensão da res furtiva na posse do agente gera presunção de autoria do
delito e inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar que não teria
cometido o crime, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
“APELAÇÃO Furto qualificado Artigo 155, §4o, inciso
IV do Código Penal. 1. Acervo probatório que justifica a
procedência da ação penal
Autoria e Materialidade
comprovadas Palavra dos guardas municipais Validade
Precedentes Apelante detido juntamente com os corréus
na posse da res furtiva logo após o crime Incabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097869-17.2017.8.26.0050 -Voto no 1605
7
alegação de insuficiência probatória Reconhecimento do
princípio da Insignificância Impossibilidade A aplicação
do referido princípio requer o exame das circunstâncias de
fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de
restar estimulada a prática reiterada de furtos em que o bem
é recuperado Pena Dosimetria Reprimenda aplicada de
forma apropriada A fixação da pena deve pautar-se pelo
princípio da legalidade e por critérios de razoabilidade
Regime inicial semiaberto Adequado à espécie APELO
NÃO PROVIDO. 2. Parte dispositiva da sentença Correção
de erro material ex officio Necessidade” (TJSP; Apelação
3016638-16.2013.8.26.0224; Relator: Silmar Fernandes;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Guarulhos - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento:
12/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018) Grifei.
“FURTO materialidade comprovada pela apreensão dos
bens e pela prova oral descabimento do reconhecimento do
crime de bagatela valor relevante e maior culpabilidade
dos réus improvimento do apelo da defesa. FURTO
autoria confissão de ambos os réus ratificada pela palavra
da vítima, dos policiais e do civil que acompanhou a
diligência res furtiva apreendidos na posse dos réus
autoria confirmada. QUALIFICADORAS
concurso de
agentes comprovado pela prova oral
arrombamento
afastado na sentença por falta de laudo e sem recurso
ministerial.
PRIVILÉGIO

presença
dos
requisitos
necessários manutenção. PENAS base fixada no mínimo
legal
ausência de circunstâncias desabonadoras

atenuantes de confissão dos réus reconhecidas, porém sem
reflexos na dosagem da pena fixada apenas a pena para
multa na sentença
alterada para detenção. FURTO
QUALIFICADO PRIVILEGIADO
prescrição entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença

extinção da punibilidade de ambos os réus” (TJSP;
Apelação 0011020-81.2013.8.26.0050; Relator (a): Lauro
Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro:
13/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097869-17.2017.8.26.0050 -Voto no 1605
8
Mas não é só, tem-se ainda que a palavra da vítima
foi, também, amparada pelos depoimentos dos policiais militares que
efetuaram a prisão em flagrante do réu.
Com efeito, as testemunhas Samir Alencar de Souza
e Júnior Severo Arroyo, policiais militares, relataram em Juízo que a vítima
do furto estava no posto policial e pedia apoio. Explicaram que foram para o
local e a vítima estava lá dizendo que o rastreador do celular estava numa
casa nas proximidades. Informaram que se dirigiram para o lugar indicado e o
ofendido apontou para o réu como sendo a pessoa que estava no coletivo.
Realizaram a revista pessoal no acusado, mas o aparelho celular não estava
com ele. Entretanto, passados alguns instantes o acusado acabou admitindo
que o aparelho celular na em sua residência. Explicaram que acompanharam
o réu, sendo que ele pegou o telefone que estava numa cômoda. Salientaram
que, num primeiro momento, o réu disse que tinha achado o telefone celular,
mas após acabou admitindo que pegou mesmo o celular. Por fim, afirmaram
que não se lembram se o réu citou um comparsa.
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais
devem ser levados em consideração, mesmo porque o apelante não
comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada
há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das detalhadas declarações das
referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097869-17.2017.8.26.0050 -Voto no 1605
9
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Por seu, a qualificadora do concurso de pessoas
restou bem comprovada. O ofendido relatou de forma segura e detalhada a
dinâmica em que o furto se deu, ou seja, explicou que um indivíduo não
identificado o empurrou dentro de um ônibus, no mesmo momento em que
puxava seu celular. Ato contínuo esta pessoa passou o telefone para o réu, o
qual saiu do coletivo com o intuito de tomar rumo incerto na posse do bem.
E, como bem ressaltou a douta Procuradoria Geral
de Justiça, “Trata-se de modus operandi comumente praticado pelos
criminosos na capital paulista para o furto de celulares em ônibus e regiões
com alta aglomeração de pessoas, fator que dificulta o reconhecimento do
autor delinquente” (fls. 150).
O conjunto probatório, portanto, é robusto e
justificava a condenação. Não há cogitar-se de absolvição por insuficiência
probatória.
Com relação à reprimenda aplicada ao réu, ressalto
que a pena foi fixada no mínimo legal, em regime aberto, substituída por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097869-17.2017.8.26.0050 -Voto no 1605
10
restritivas de direitos, contra a qual não se insurgiu a Defesa, nada havendo
que ser alterado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença de 1° grau por seus
próprios fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora